Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que declinou da competência em pedido de liquidação individual de sentença coletiva. Em consulta aos autos, verificou-se que o agravante deu-se por intimado em 23/02/2023, data em que peticionou e pediu a reconsideração da decisão (ID 150247152). Lado outro, a decisão em questão, foi divulgada no DJ-e no dia 24/02/2023 (ID 150492289). Ante eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 21/03/2023, facultou-se ao agravante manifestar-se, muito embora, o prazo transcorreu in albis (ID 44972855). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Primeiramente, o recurso é intempestivo, pois da decisão que declinou da competência o agravante deu-se por intimado em 23/02/2023, tendo, então, realizado pedido de reconsideração na mesma data. Além disso, a decisão foi divulgada no DJ-e no dia 24/02/2023. Assim, em virtude de o agravo de instrumento ter sido interposto em 21/03/2023, trata-se de recurso intempestivo. Ressalta-se que, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006